Tribunal: TJES
Processo: 5000454-46.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-46.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILTA BATISTA GOMES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face da concessionária de energia elétrica. O juízo de origem julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito de R$ 3.186,07, oriundo do TOI nº 9235044, lavrado unilateralmente pela EDP, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso: a concessionária requerendo a validade do débito; a consumidora, a reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado pela concessionária, especialmente quanto à observância das normas da ANEEL e aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais decorrente da cobrança indevida e da ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais da concessionária, embora repitam parte dos argumentos apresentados na contestação, demonstram impugnação específica à sentença e contêm pedido claro de reforma, não havendo violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O TOI nº 9235044 foi lavrado sem a observância dos procedimentos exigidos pelos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que estabelecem garantias ao consumidor como a possibilidade de acompanhar a realização de perícia técnica e o contraditório no processo administrativo.

O consumidor não foi previamente notificado sobre a realização da avaliação técnica do medidor, tampouco sobre a alteração da data da perícia, o que compromete a regularidade do procedimento e viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

A jurisprudência do TJES é pacífica ao reconhecer que o TOI lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório, não goza de presunção absoluta de veracidade e não pode, por si só, legitimar cobrança ao consumidor.

As ameaças de corte de fornecimento de energia, serviço essencial, fundadas em débito apurado de forma irregular e em desacordo com a regulação da ANEEL, extrapolam o mero aborrecimento e configuram abalo moral indenizável, sendo suficiente a comprovação da conduta da concessionária e do risco efetivo de interrupção.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se à jurisprudência predominante da Corte em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação prévia e de oportunidade para o consumidor acompanhar a perícia técnica do medidor torna irregular o procedimento administrativo instaurado com base no TOI, comprometendo a validade do débito apurado.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente sem respeito ao contraditório e à ampla defesa, não goza de presunção absoluta de veracidade.

A cobrança indevida fundada em TOI irregular e acompanhada de ameaça de corte de serviço essencial configura dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 884 e 944; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 598.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000233-97.2021.8.08.0026, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por ROSILTA BATISTA GOMES e conhecer e negar provimento ao recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da contestação.

Em que pese a alegação do apelado, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma parcial da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, sustentando, de forma clara e compreensível, a regularidade do procedimento conduzido sob a luz da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Posto isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado,
insurgem-se autora e ré contra
a sentença (id. 10942594) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, que julgou procedente o pedido de declaração de
inexigibilidade do débito de R$ 3.186,07 (três mil, cento e oitenta e seis reais e sete centavos)
decorrente do
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 9235044
, emitido pela EDP, e julgou improcedente o pedido de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Sob o fundamento de que a concessionária apelante não foi capaz de desincumbir-se do ônus da prova, concluiu o juízo de primeiro grau pela ilegalidade do
TOI n. 9235044
, lavrado contra o consumidor, que apontou consumo divergente de
R$ 3.186,07 (três mil, cento e oitenta e seis reais e sete centavos)
, declarando a sua inexistência e consequente inexigibilidade.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, concluo que
apenas a irresignação recursal da autora merece acolhida, devendo ser rejeitada a manifestada pela ré.

Isso porque, quanto à declaração de nulidade do
TOI n. 9235044
e da dívida dele decorrente, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, verifica-se que a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica se deu em
afronta aos artigos 590, 591 e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2010 da ANEEL
, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i) a presença do consumidor no ato de emissão do TOI, registro da sua ausência ou a prova de sua recusa a assinar; bem como (ii) a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de (iii) sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Para além disso, ao compulsar os autos, verifica-se que após a constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante
não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa
, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao
art. 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
.

In casu
, o Termo de Ocorrência e Inspeção -
TOI n. 9235044
- foi lavrado sem a presença do consumidor, que não teve a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela recorrente – nem a vistoria, nem a perícia e nem a apuração de valores –, revelando-se violação também aos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Além disso, conquanto o
TOI n. 9235044
tenha sido lavrado na data de
21.01.2022
, com indicação de que a avaliação técnica do medidor seria realizada em
10.02.2022
(id. 10942278), depreende-se que a elaboração do laudo apenas ocorreu em
14.02.2022
(id. 10942279), sem que o consumidor tenha sido notificado para comparecer à referida análise, evidenciando-se mácula ao que dispõe o art. 592 da Resolução n. 1.000/2022 da ANEEL.

Nesse aspecto, ainda que a concessionária apelante alegue ter encaminhado à consumidora correspondência com a cópia do TOI n. 9235044, depreende-se que a data de realização da avaliação técnica do medidor que dele constava era 10.02.2022, ao passo que o exame técnico apenas ocorreu em 14.02.2022, como apontam os documentos de ids. 10942279 e 10942280, sem que exista prova de que a consumidora tenha sido comunicada acerca de tal alteração.

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, nos termos dos artigos 590, 591 e 592 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade de forma a retratar o exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a apuração técnica da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Alinhado a esse entendimento, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
". (...) (AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo do autor sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas. Sob essa perspectiva, inexistindo elementos suficientes a caracterizar a irregularidade, mostra-se indevida a cobrança relativa ao termo de inspeção, até mesmo porque, "
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo-se que o consumidor seja previamente notificado sobre a inspeção e tenha oportunidade de acompanhar a prova técnica [...]
” (TJES, Apelação Cível n. 5000233-97.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025), o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

Diante disso, reponta a escorreita a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, para o fim de declarar a ilegalidade do
TOI n. 9235044
, lavrado em desfavor do consumidor, e a consequente inexigibilidade da quantia
R$ 3.186,07 (três mil, cento e oitenta e seis reais e sete centavos)
em decorrência dele apurada.

Não viceja, portanto, a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, dada a constatação de ter havido ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas que regem a matéria (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

Por fim, emerge dos autos que o juízo singular julgou improcedente o pedido de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

[...]

Quanto ao pedido de
indenização pelos danos morais
sofridos, destaco que a cobrança feita através de missivas, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo de crédito ou de interrupção do serviço, não provoca lesão a direitos da personalidade, razão pela qual não prospera o dano moral.

[...]

Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para declarar inexistente o débito a que se refere o demonstrativo de cálculo de consumo irregular objeto dos autos (TOI n.º 9235044).

Considerando que o Requerente sucumbiu em parte mínima, condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, c/c § único do art.86, ambos do CPC.

Inicialmente, percebo que a propositura de demanda judicial se fez necessária diante das investidas da concessionária na cobrança do exorbitante valor de
R$ 3.186,07 (três mil, cento e oitenta e seis reais e sete centavos)
, com emissão de boletos relativos ao refaturamento e ameaça de corte iminente de fornecimento de energia elétrica (id. 10942281).

Com efeito, registro não se tratar, aqui, de mero dissabor cotidiano, uma vez que as cobranças infundadas, cujo inadimplemento terá como consequência o corte no fornecimento de energia elétrica -
serviço essencial e de prestação contínua (art. 22, do CDC)
- é situação sempre tormentosa e danosa para a parte lesada, gerando no consumidor a aflição de que, a qualquer momento, poderá suspenso o serviço essencial em decorrência de débito gerado por intermédio de procedimento administrativo que, conforme constatado, ocorreu de forma dissociada daquilo que prevê a normativa regente da matéria, fato que gera danos morais
in re ipsa
,
merecendo retoque, neste ponto, a sentença recorrida.

Tal entendimento é amparado pelo entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANO MORAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3. Já decidiu este Egrégio Sodalício que “sendo indiscutível o liame causal entre a conduta e os danos que decorreram da cobrança indevida, a ameaça de corte que, via reflexa, constitui uma forma de constranger o consumidor ao pagamento do valor cobrado, sob pena de ser interrompida a prestação de um serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), é mais do que suficiente a justificar a reparação do dano moral.
”(TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5001106-12.2023.8.08.0064, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 21.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. [...]
5. Configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, caracteriza-se o dano moral no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor.
6. Em casos como o presente, a jurisprudência da Corte tem considerado razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela consumidora. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0001404-13.2018.8.08.0049, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Corrêa Ambos da Silva, j. em 23.02.2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO À HIPÓTESE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
6. Na hipótese dos autos, a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que o requerente/apelado sofresse ameaça de corte no fornecimento de energia, ameaça esta que só não se concretizou porque o requerente se valeu da tutela jurisdicional para obter pronunciamento que afastasse a iminente lesão ao seu direito. Tal situação é capaz de ocasionar angústia passível de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.
7. Fixada essa premissa considerando as peculiaridades do presente caso, o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0003393-43.2020.8.08.0030, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 15.12.2023)

Merece vicejar, portanto, a tese recursal da autora de que a ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva e as condições financeiras das partes, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se amolda aos contornos delineados na demanda, conforme precedentes desta Corte de Justiça.

Posto isso,
CONHEÇO

dos recursos de apelação e
(i)

NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e;
(ii)

PROVEJO
aquele interposto por
ROSILTA BATISTA GOMES
, para o fim de reformar parcialmente a sentença e, via de consequência, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação e SELIC, unicamente, a partir da data deste julgamento.

Como consequência, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários fixados em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
na sentença, que incidirão sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)